Tribunal: TJMT
Processo: 1012590-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012590-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), T. E. S. D. O. - CPF: 067.504.481-27 (AGRAVANTE), ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.020.812-87 (AGRAVANTE), ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.020.812-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 022.667.691-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
Revisional de Alimentos c/c Antecipação de Tutela

– ACORDO QUANTO A VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA EM VALOR FIXO - AUSÊNCA DE MAJORAÇÃO A MAIS DE 6 (SEIS) ANOS – PREVALÊNCIA DE INTERESSE DO MENOR – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz dos artigos 227 e 229 da Constituição Federal/88, do artigo 1.696 do Código Civil e do artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), prevalece o direito da criança (direito indisponível de alimentos), eis que diante da ausência de prova quanto a capacidade do Agravado, o valor acordado a título de alimentos encontra-se defasado, posto que, sem reajuste desde sua implementação no ano de 2016.

Com base no parecer do Ministério Público e, atento a necessidade de majoração do valor inicialmente acordado e ainda, considerando ausência de provas quanto a possibilidade do Agravado, entendo por bem, a majoração para 30% do salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

T.E.S.D.O (representado por Eliane Santos de Oliveira) em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos n.o 1002995-78.2022.8.11.0013 – Ação Revisional de Alimentos c/c Antecipação de Tutela – proposta em face VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA – indeferiu a tutela de urgência, uma vez que, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito inexiste. Não existem provas de que houve aumento de necessidade da infante, nem de que o requerido possui condições de dispor um valor maior a título de alimentos.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que em 21 de setembro de 2016, ocorreu a realização de um acordo extrajudicial entre as partes qualificadas e que posteriormente fora homologado na comarca de Pontes e Lacerda-MT, onde ficou consignado que o requerido pagaria a parte autora o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) mensais a título de pensão alimentícia todo dia 10, além de 50% das despesas extraordinárias, mediante apresentação de notas fiscais.

Assevera que o valor acordado no ano de 2016 apresentou equívoco em não determinar o pagamento a título de pensão alimentícia em porcentagem em relação ao salário-mínimo.

Alega, que apesar de ausência de comprovação das atividades do requerido, que é de conhecimento que o mesmo labora com construção de residenciais e comerciais na função de pedreiro, sendo possível majorar a pensão para o patamar de 50% do salário-mínimo.

Assevera que mesmo ante a alegada argumentação da necessidade da menor em não suportar os custos alimentares em R$ 200,00 (duzentos reais), o magistrado indeferiu os efeitos da tutela de urgência.

Aduz que valor de R$200,00 (duzentos reais) não supre as necessidades de uma criança de 12 anos.

Destaca que o preço da cesta básica no Estado passa dos valores de R$ 700,00 (setecentos reais), sendo que este valor comparado ao valor recebido pelas agravantes, não compra-se nem a metade dos alimentos.

Alega que a possibilidade do alimentante em aumentar ao menos para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo não é demonstrada nos autos visto que o mesmo trabalha de pedreiro e não há como provar de início o seu ganho mensal.

Aduz que a verba alimentar não poderá ser fixada em valor irrisório, inadequado ao suprimento das exigências vitais do alimentando, tampouco em valor excessivo capaz de levar à bancarrota o obrigado.

Consigna que a manutenção do valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) por mês é uma injustiça visto as necessidades presumíveis da criança em relação ao básico do alimento.

Requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita bem como seja provido o presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, com a consequente majoração de alimentos para o importe de 50% (Cinquenta) por cento do salário-mínimo vigente.

Discorre sobre o pedido de efeito suspensivo.

Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento bem como, efeito ativo, a fim de suspender os efeitos da r. decisão de primeiro grau agravada, com a consequente concessão as agravantes da majoração da pensão alimentícia para o importe de 50% (Cinquenta) por cento do salário-mínimo vigente, dando prosseguimento ao feito e determinando ao Juízo a quo o que de direito.

Requer seja liminarmente DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento bem como, EFEITO ATIVO, para suspender os efeitos da r. decisão agravada a fim de determinar a majoração da pensão alimentícia para o importe de 50% (Cinquenta) por cento do salário mínimo vigente, determinando o prosseguimento do feito.

No mérito, que seja conhecido e dado TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, para deferir e tornar definitiva a pretensão recursal, qual seja, reformar integralmente a r. decisão agravada, com a consequente majoração da pensão alimentícia para o importe de 50% (Cinquenta) por cento do salário-mínimo vigente, como medida de mais lídima justiça!

Deixa de recolher as custas recursais, considerando não possuir condição financeira de custear as despesas processuais, requerendo desde já o benefício da gratuidade da justiça também para o presente recurso.

A liminar foi indeferida (id.n.o 134582671)

Manifestação do Ministério Público (id.n.o 160149697)

Sem contrarrazões do Agravado.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por T.E.S.D.O (representado por Eliane Santos de Oliveira) em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos n.o 1002995-78.2022.8.11.0013 – Ação Revisional de Alimentos c/c Antecipação de Tutela – proposta em face VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA – indeferiu a tutela de urgência, uma vez que, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito inexiste. Não existem provas de que houve aumento de necessidade da infante, nem de que o requerido possui condições de dispor um valor maior a título de alimentos.

De proemio, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem. Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação do agravado. Decisão liminar.

Cancelamento de inscrição (SERASA, SPC, etc.).

- O agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido liminar de cancelamento de inscrição em banco de inadimplentes pode ser julgado independentemente de intimação do agravado, que ainda não foi citado e não tem advogado constituído nos autos (art. 527, III, do CPC).

- Deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em banco de inadimplentes se o contrato está sendo objeto de ação revisional, em que se discute a validade de cláusulas, valor do saldo e a própria existência da mora. Precedentes.

Recurso não conhecido”. (REsp 205.039/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/1999, DJ 01/07/1999, p. 185)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Superada esta fase, passo a apreciação de mérito.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

É cediço que a fixação da prestação alimentícia deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade. O Arbitramento dos alimentos não pode converter-se em gravame insuportável ao alimentante.

Deve-se observar o equilíbrio entre a situação financeira daquele que os presta e a real necessidade daquele que recebe, conforme disposto no art. 1.694, § 1.o do Código Civil, vejamos:

"Art. 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1.o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso ora em análise, não existe nos autos informações contundentes quanto a situação financeira do Agravado e, portanto, sua capacidade de arcar com o percentual buscado pela Agravada, qual seja, 50% do salário mínimo.

Porém, como bem destacado pelo douto procurador, o acordo para pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) firmado entre as partes foi realizado em 2016, ou seja, a mais de 6 (seis) anos, merecendo pois, ser majorado.

“(...)

Nesse sentido, verifica-se que embora nos autos da
ação de alimentos do ano de 2016 foi firmado o acordo entre as partes para o pagamento de pensão alimentícia no montante de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, não ficando estipulada qualquer forma de atualização desse valor, o que demonstra que atualmente está defasado pelo decurso do tempo, necessitando realmente ser majorado.
Contudo, embora a agravante afirme que o genitor trabalha como pedreiro, os documentos juntados aos autos não são capazes de comprovar, ainda que minimamente, a real situação financeira do agravado. Desse modo, por ora, entendo razoável ser majorada a pensão alimentícia para a quantia de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

(...)” destaquei

Mister destacar, que prevalece o interesse do menor, à luz de preceitos constitucionais e legais atinentes à espécie (artigos 227 e 229 da Constituição Federal, artigo 1.696 do Código Civil e artigo 22 do ECA). Vejamos:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

“Art. 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.”

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir as determinações judiciais”.

A Agravante vem recebendo a mais de 06 (seis) anos o mesmo valor a título de verba alimentícia, qual seja, R$ 200,00, é notório que em 6 (seis) anos tudo aumentou de preço, a começar por item essencial, cesta básica.

Ademais, em 2016 o salário mínimo era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e hoje, 2023, R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), assim, com base no parecer do Ministério Público e, atento a necessidade de majoração do valor inicialmente acordado e ainda, considerando ausência de provas quanto a possibilidade do Agravado, entendo por bem, a majoração para 30% do salário mínimo.

Isto posto DOU PARCIAL provimento ao recurso fixo a verba alimentícia em 30% do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023